Tribunal: TJMT
Processo: 1006306-85.2025.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006306-85.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS - CPF: 081.051.031-68 (AGRAVADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. SÚMULA N. 598 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que ratificou sentença concessiva de segurança, reconhecendo o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por ser a impetrante portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o mandado de segurança é via adequada para pleitear isenção tributária quando há divergência entre laudos médicos particulares e oficial; (
ii
) se a documentação médica apresentada é suficiente para comprovar a existência de paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independentemente de laudo médico oficial.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo está demonstrado por prova pré-constituída, sendo a divergência entre laudos médicos matéria de valoração probatória, não de dilação probatória complexa.

4. A Súmula n. 598 do STJ estabelece que "
é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
".

5. A documentação médica apresentada, incluindo laudos particulares e avaliações de órgãos oficiais diversos, comprova quadro clínico compatível com paralisia funcional em membros, enquadrando-se no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante previsto na legislação tributária, sendo cabível, portanto, a isenção do imposto de renda pleiteada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 para portadores de paralisia irreversível e incapacitante pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica diversa do laudo oficial, desde que suficientemente demonstrada a doença grave, conforme Súmula n. 598 do STJ."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030230-25.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.06.2024,
DJe
13.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra

a decisão monocrática proferida pelo Relator deste recurso que ratificou a sentença em sede de remessa necessária, mantendo incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

Consta dos autos que a Maria Auxiliadora Nadaf Martins impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor-Presidente do MTPREV, consistente no indeferimento de seu pedido de isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sob o argumento de que não seria portadora de moléstia grave apta a justificar o benefício fiscal.

O Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá/MT concedeu a segurança, reconhecendo o direito à isenção com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, a partir de diagnóstico médico datado de fevereiro de 2019, que a enquadra como portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

Em remessa necessária, a decisão monocrática ratificou a sentença, com base em documentação médica robusta que comprova a doença grave e na Súmula n.

598 do STJ, a qual dispensa laudo oficial quando há outros meios de prova idôneos reconhecidos pelo magistrado (Id. 303130379).

Por meio do presente agravo interno, a parte recorrente almeja a reforma da decisão monocrática, sob os argumentos de inadequação da via eleita por necessidade de dilação probatória e cerceamento de defesa, bem como inexistência de ato coator, pois a moléstia da impetrante não se enquadraria no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 (Id.

316803369).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 317815894), pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença proferida pela 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) nos autos do Mandado de Segurança n. 1006306-85.2025.8.11.0041.

A controvérsia cinge-se a verificar a adequação do mandado de segurança e o efetivo enquadramento da enfermidade no rol legal.

No tocante à alegada inadequação da via eleita, não assiste razão ao agravante. O mandado de segurança é via adequada, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, quando o direito líquido e certo for demonstrado por prova pré-constituída, como no caso. A impetrante apresentou diversos documentos médicos, incluindo laudos particulares, avaliação da Receita Federal e laudo de deficiência emitido por clínica credenciada ao DETRAN-MT, os quais atestam quadro de monoplegia e sequelas traumáticas nos membros superiores e inferiores (
CIDs
G83.1, G83.2, M51.1 e T92).

Ainda que haja laudo administrativo em sentido diverso, tal divergência não inviabiliza o conhecimento do mandado de segurança, pois não há necessidade de produção de prova complexa, mas apenas valoração jurídica da prova documental já apresentada.

O argumento de cerceamento de defesa também não prospera, haja vista que o contraditório foi observado e a autoridade impetrada apresentou suas informações e defesas regularmente.

Quanto à inexistência de ato coator e ao não enquadramento da moléstia, tampouco procedem. O ato coator está configurado na negativa administrativa de isenção, respaldada em laudo que desconsiderou os demais documentos médicos. Tal negativa é passível de controle judicial via mandado de segurança.

A moléstia em questão — paralisia irreversível e incapacitante — está expressamente prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988. O acervo probatório comprova que a impetrante sofre de monoplegia em membros superiores e inferiores, com perda funcional significativa, caracterizando-se como paralisia conforme os critérios médicos e legais. Documentos técnicos citados nos autos, como manuais do Ministério da Defesa e do CFM, classificam a monoplegia como forma de paralisia, incluindo-a nas hipóteses que ensejam a isenção tributária.

Por fim, a decisão monocrática, ao aplicar corretamente a Súmula n. 598 do c. Superior Tribunal de Justiça, respeitou a autonomia judicial na valoração da prova e reconheceu a isenção com base em elementos idôneos, não havendo obrigatoriedade de laudo oficial.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA – SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA – ENFERMIDADE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI N.º 7.788 – LIMINAR DEFERIDA – DESNECESSIDADE DE LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598, DO STJ – LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A concessão da isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para indivíduos portadores de doenças graves, conforme o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98, abrange os rendimentos provenientes de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma, desde que a moléstia se enquadre nos critérios
estabelecido
s .
2.
Portanto, a comprovação da enfermidade por meio de documentos nos autos é suficiente para concessão da isenção do imposto de renda, dispensando-se a necessidade de apresentação de laudo emitido por órgão médico oficial, quando as provas apresentadas forem consideradas convincentes pelo julgador.
3. Decisão mantida . Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030230-25.2023.8.11.0000, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)
[sem destaque no original]

O agravante limita-se a defender o laudo administrativo, sem infirmar tecnicamente os demais diagnósticos. Diante disso, a decisão monocrática deve ser mantida, pois está em consonância com as provas e com a legislação aplicável, especialmente o art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Sendo assim, a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025